Tribunal: TJMT
Processo: 1011766-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011766-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROSA & MENEGHETTI LTDA - CNPJ: 11.383.699/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LEONIDES MENEGHETTI - CPF: 703.861.299-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIR DA ROSA - CPF: 951.359.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAÇA E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“1. A realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem
. 2. Ademais,
é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada
,
de modo que se torna essencial que o

leilão ocorra com base no valor atualizado do bem
, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1130982/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 29/08/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSA & MENEGHETTI LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Nova Xavantina, que nos autos n.o 0002050-53.2018.8.11.0012 – Código 103005 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu os pedidos formulados pelos executados e determinou o regular prosseguimento do feito.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que o magistrado ao apreciar o petitório do Agravante, aduziu que houve decurso do para apresentação da defesa. Sustentando que os executados foram devidamente intimados, naquela oportunidade deixaram de exercer seu direito de defesa, portanto preclusos.

Assim, que o presente recurso visa cassar a decisão monocrática, que indeferiu o pedido para designação de nova data para realização de hasta pública.

Discorre sobre o efeito suspensivo ativo, cuja

finalidade é impedir que os agravantes acatem a decisão monocrática, com a provável perda do objeto do presente recurso.

Requer seja atribuído efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a fim de que seja anulada a 1a praça realizada na data do dia 01/07/2022, as 13h00min, bem como seja cancelada a 2a praça designada para a mesma data, as 16h00min, sendo certo que, conforme será adiante demonstrado, a correta aplicação da lei não condiz com os termos da r. decisão agravada.

Alega para tanto, que ação de execução do distribuída em 18/04/2018, que procedida a citação da empresa executada, e posteriormente a penhora de bem, a executada, que naquele momento passava por dificuldades financeiras, não constituiu advogando, deixando que transcorresse in albis todos os prazos para apresentação de defesa.

Que após os tramites regulares do feito executivo, requereu o exequente a designação de datas para realização de hastas públicas do bem penhorado, o que se efetivou.

Contudo que se aproximando a data a hasta pública, e possibilidade de perda do bem, o qual foi avaliado em 2019 a preço vil, a parte Agravante, mesmo de forma intempestiva, pleiteou a realização de nova avaliação, o foi rechaçado pelo magistrado.

Assevera que em momento algum nega a dívida, apenas implora por uma avaliação mais justa.

Alegam que mesmo que não tenham comparecido tempestivamente em juízo para defesa, que não é justo a perda de um bem por um preço quase 400% a menor do preço de mercado atual, conforme foi devidamente provado, pelos laudos novos de avaliação acostados nos id’s 87131202 e 87131203.

Suscitam preliminar de ausência de intimação do leilão – discorrem que a prévia intimação pessoal do devedor sobre o leilão é necessária, haja vista a assinatura do auto de arrematação representa o último momento para a purgação da mora pelo devedor, e sua ausência acarreta invalidade do leilão extrajudicial.

Sustentam que no id 87698242, consta a juntada de comprovante AR (E-carta) dos Correios, dando conta da efetiva intimação dos representantes da empresa executada, contudo, no id 87698244, os Correios por meio também do (E-carta) atesta DESTINATÁRIO DESCONHECIDO e a correspondência devolvida ao remetente.

Assim, que face a confusão instalada, por questões de segurança jurídica, sensato a suspensão da hasta pública, visando corrigir o vício com a regular intimação dos executados bem como a realização de uma nova avaliação, corrigindo e adequando o valor do bem aos atuais valores de mercado.

Defendem a ausência de fundamentação jurídica na decisão recorrida.

Cientificadas as partes acerca das datas, restou por bem os executados, ora Agravante, de imediato pleitear, junto aos referidos autos da ação executiva, nova avaliação, juntando contraprovas com novos laudos, provando que o preço que consta do edital foge muito do valor de mercado, contudo, repise-se, rechaçado pelo Magistrado de piso.

Destacam que, apesar dos autos terem sido remetidos a conclusão para prolação da decisão quanto ao pedido manifestado pelos executados, ora Agravantes argumentando que a avaliação de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme laudo emitido pelo senhor Meirinho em 19/08/2019 às fls. 93, além de estar desatualizado, foge à realidade do mercado imobiliário atual, o juiz de piso indeferiu e determinou o seguimento do feito, para a realização da praça.

Nesse sentido, pelo princípio de menor onerosidade, não podem os executados serem prejudicadas por um comando judicial em desacordo com o devido processo legal.

Assim, diante da contradição e ausência de fundamentação verificada na r. decisão, face aos preceitos processuais e constitucionais, não restou outra alternativa aos Agravantes senão interpor o presente recurso.

Que pretendem a reforma da decisão agravada, tendo em vista que o douto Juiz da causa não se pautou em quaisquer ditames ordinários do ordenamento jurídico para prolação do decisum atacada.

Assim, pugnam pela suspensão do leilão, bem como a correção dos vícios apontados e, em ato contínuo a realização de uma nova avaliação no bem levado a hasta pública.

Requerem seja concedido o efeito suspensivo e ativo ao presente agravo de instrumento, que seja conhecido e provido o presente recurso, no mérito que seja cassada a r. decisão monocrática de id 87314165 e, via de consequência, deferida a designação de novas datas para as hastas públicas, corrigindo antes, porém, os vícios apontados e atualização do valor do bem hasteado.

A liminar foi deferida (id.n.o 133116162).

Contrarrazões (id.n.o 134423159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSA & MENEGHETTI LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Nova Xavantina, que nos autos n.o 0002050-53.2018.8.11.0012 – Código 103005 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu os pedidos formulados pelos executados e determinou o regular prosseguimento do feito.

Inicialmente quanto preliminar de ausência de intimação do leilão – em que pese a alegação do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, dos autos de origem extrai-se que apesar no “AR” enviado no endereço da pessoa jurídica “Rosa & Meneghetti LTDA – EPP” ter sido devolvido com a ressalva “Desconhecido”,

o Sr. LEONIDES MENEGHETTI

recebeu as intimações enviadas em seu nome, e, em nome do Sr. LAIR DA ROSA em 03/06/2022, portanto ciente da data designada para hasta pública.

Soma-se a isso, o fato da pessoa jurídica “ROSA & MENEGHETTI LTDA – EP” tem comparecido

aos autos em 09/06/2022 requerendo a suspensão do leilão, sana ausência de intimação alegada.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Extrai-se dos autos de origem que o valor da execução no valor original é de R$ 220.236,51 (duzentos e vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavo).

Ainda, que a avaliação o imóvel foi realizada em 19/08/2019, tendo sido designado leilão com 1a praça na data do dia 01/07/2022, as 13h00min, bem como seja cancelada a 2a praça designada para a mesma data, as 16h00min.

Ainda, consta nos autos de origem (id.n.o 87131198) – o documento “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS N.o 527/2022” onde o valor venal do imóvel é de R$ 1.100.000,00

POIS BEM.

A Agravante sustenta que a avaliação de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme laudo emitido pelo senhor Meirinho em 19/08/2019 às, além de estar desatualizado, foge à realidade do mercado imobiliário atual.

Juntam aos autos, avaliação particular (id.n.o 131962160)

realizada em 02/05/2022 no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ou seja, o valor é 6 (seis) vezes mais que a avaliação realizada em 2019.

Ainda, “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIO N.o 527/2022 emitida em 02/06/2022 – onde consta que o valor venal do imóvel é de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Pois bem, com razão o agravante posto que a avaliação realizada em 2019 a toda evidência, não reflete a oscilação do mercado imobiliário.

Assim de uma análise perfunctória da lide, tenho como evidente a possibilidade de ocorrência de preço vil do imóvel.

Deve, portanto, ocorreu uma avalição contemporânea do imóvel, tendo em vista a desatualização evidenciada e o risco de prejuízo ao executado.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PRAÇA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PREÇO VIL. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. A realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem
. 2. Ademais,
é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada
,
de modo que se torna essencial que o

leilão ocorra com base no valor atualizado do bem
, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1130982/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 29/08/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. REJEIÇÃO. AVALIAÇAO REALIZADA MAIS DE DOIS ANOS ANTES DA ARREMATAÇÃO, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO.RECURSO PROVIDO.

01. O preço vil se caracteriza quando a importância obtida com a alienação em segunda praça equivale a menos de 50% do valor da última avaliação.
Há, portanto, a necessidade de atualização do valor de mercado do bem, a fim de evitar a caracterização de preço vil em razão da inflação acumulada no período
. 02. -"
O juiz deve determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial

decorrer tempo significativo
. É lícito ao devedor apresentar embargos à arrematação com fundamento em preço vil decorrente da falta de atualização, independentemente do questionamento da matéria antes da praça."( REsp 1006387/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010) 03. Recurso provido. (Acórdão n.998136, 7017559020168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, para evitar prejuízo a qualquer das partes, e até mesmo ao procedimento do leilão, impõe-se nova avaliação do imóvel antes da execução da hasta pública.

Assim a suspensão do leilão para nova avaliação se mostra necessária para o deslinde justo da demanda.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO o presente recurso, para determinar nova avaliação do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022